Tribunal: TJMT
Processo: 8031208-50.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8031208-50.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TECNICAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 10.614.086/0001-04 (RECORRIDO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), VANDERLEY BORGES DE ABADIA - CPF: 353.907.431-72 (RECORRENTE), ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ - CPF: 668.048.411-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

8031208-50.2018.8.11.0001

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VANDERLEY BORGES DE ABADIA

Recorrido(s):

TECNICAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PRELIMINAR REJEITADA.

O decisum objurgado reconheceu a revelia da parte ré, na medida em que esta, devidamente citada, não compareceu à audiência de instrução, de onde, neste ato foi ouvida testemunha/informante do Autor, tornando-se os fatos incontroversos.

Em preliminar de suas razões recursais, pugnou o recorrente pela perícia grafotécnica negando as assinaturas apostas nas ordens de serviço cobradas pelo Autor.

Pois bem. Em que pese as razões do Recorrente, verifico que em contestação (126767813), a Reclamada nada menciona sobre não reconhecer suas assinaturas nas ordens de serviços, se restringindo a não reconhecer documentos de ordens de serviço sem assinatura.

Ou seja, na primeira oportunidade de arguiu preliminar de necessidade de perícia e não reconhecer sua assinatura, se manteve inerte, portanto, entendo pela preclusão do direito do Autor em arguiu em fase recursal, necessidade de perícia de documentos apresentados na inicial.

Assim, resta refutada a preliminar ventilada pela Recorrente.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA – DOCUMENTOS INCLUSOS NA EXORDIAL – VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA AUTORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Superada a preliminar ventilada pela parte Recorrente, tem-se por escorreita a decretação de sua revelia, quer pela ausência injustificada na audiência de instrução, o que implica na presunção de veracidade dos fatos inclusos na peça vestibular, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95.

Ademais, além da presunção de veracidade decorrente da revelia, verifica-se que a parte autora juntou lastro probatório que corrobora com sua versão, os quais, frisa-se, não foram impugnados no momento oportuno pelo Recorrente.

Saliento, além da oitiva da testemunha/informante, juntou diversas ordens de serviços de conserto de veículo, que era corriqueiro como cliente da mecânica Reclamante, comprovando, portanto, a realização dos serviços sem a devida contraprestação.

Assim, escorreita a sentença de procedência, da qual condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 23.576,21 (vinte e três mil quinhentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos)

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, estando ambas suspensas, diante da gratuidade de justiça, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC, rejeitada a impugnação à gratuidade aviada nos autos, pelo fato de não conter elementos mínimos a retirar a presunção legal, de onde, registro que, a qualquer momento o magistrado de primeiro grau, acaso de demonstre, poderá retirar a gratuidade concedida, se for o caso..

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022